Tribunal: TJMT
Processo: 1039053-88.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039053-88.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ELIEL RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 414.733.709-06 (RECORRIDO), GUILHERME KUHN PUPULIN - CPF: 038.065.411-32 (ADVOGADO), DIRCEU FIDELIS DE SOUZA JUNIOR - CPF: 621.802.741-49 (ADVOGADO), GABRIELA EDUARDA OLIVEIRA SLAVIK - CPF: 035.473.671-07 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. PEDIDO DE DESEMBARGO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DECRETO ESTADUAL N. 1.436/2022. PRAZO LEGAL ULTRAPASSADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por particular contra ato da Coordenadora da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, em razão da omissão na apreciação de pedido de desembargo formulado no Processo Administrativo n. 70103/2021, tornando definitiva liminar que determinara a observância dos prazos previstos no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia da autoridade administrativa em decidir pedido de desembargo, dentro do prazo fixado no Decreto Estadual n. 1.436/2022, configura violação a direito líquido e certo do administrado.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, não admitindo dilação probatória (CF/1988, art. 5
o
, LXIX).

4. A CRFB assegura o direito fundamental à razoável duração do processo, judicial ou administrativo (art. 5
o
, LXXVIII), impondo à Administração o dever de decidir em tempo oportuno.

5. O Decreto Estadual n. 1.436/2022, em seus arts. 17, p.u., e 49, § 3
o
, fixa prazo de 5 dias úteis para apreciação do pedido de desembargo, o que não foi observado pela autoridade coatora.

6. Restou configurada omissão ilegal, que viola direito líquido e certo do administrado, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença concessiva da segurança.

IV. Dispositivo e tese

7. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento
: “1. É ilegal a omissão da Administração Pública em apreciar pedido de desembargo ambiental no prazo previsto no Decreto Estadual n. 1.436/2022. 2. A inobservância do prazo configura violação ao direito líquido e certo à duração razoável do processo, autorizando a concessão de mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5
o
, incs. XXXIII e LXXVIII, LXIX; CPC, art. 487, I; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 17, p.u., e 49, § 3
o
.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Eliel Ribeiro de Souza, contra ato, tido por ilegal, praticado pela Coordenadora da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA – da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, para determinar que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, referente ao pedido de desembargado, apresentado no processo administrativo n. 70103/2021, tornando definitiva a medida liminar anteriormente deferida (id. 305639890, págs. 01/07).

Sem interposição de recurso voluntário, os autos foram remetidos a este Tribunal, nos termos do artigo 14, §1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, opinou pela ratificação da sentença (id. 308858381, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT, que concedeu a ordem postulada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Eliel Ribeiro de Souza.

Denota-se dos autos que Eliel Ribeiro de Souza impetrou Mandado de Segurança, contra ato, tido como coator, praticado pela Coordenadora da Superintendência de Gestão de Processos Administrativos e Autos de Infração – SGPA –, da SEMA/MT, visando compelir o órgão ambiental analisar definitivamente o pedido de desembargo protocolado no Processo Administrativo n. 70103/2021, inerente ao Termo de Embargo n. 21044162/2021, observando o prazo estabelecido no Decreto Estadual n. 1.436/2022.

Afirmou que a omissão administrativa injustificada, em violação ao seu direito líquido e certo à conclusão da análise dentro do prazo legal, o qual seria de até 15 (quinze) dias conforme o referido Decreto Estadual.

A decisão liminar foi deferida para obrigar a SEMA/MT a observar os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, realizando a análise conclusiva do pedido de desembargo, apresentado no Processo Administrativo n. 70103/2021.

O Juízo singular, ao analisar os pedidos, concedeu a ordem, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
2.1. CONCEDO A SEGURANÇA
pretendida pela parte impetrante, confirmando a medida liminar concedida para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o pedido administrativo de desembargo protocolizado em 28.03.2025 sob o n. foMLTHFSu2 (Processo Administrativo n. 70103/2021) estiver aguardando decisão final, hipótese em que deverá se pronunciar em 15 (quinze) dias úteis (arts. 17, parágrafo único, e 49, §3º)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei.

2.2. JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”
(Sic).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange à remessa necessária, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, pelos motivos a seguir expostos.

In casu
, o Impetrante questiona a inércia da autoridade coatora em decidir seu requerimento, formulado no processo administrativo n. 70103/2021, consistente no desembargo da sua propriedade, registrado sob o n. foMLTHFSu2.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5
o
, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

“Art. 5
o
(...).

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;”

No inciso LXXVIII da CRFB encontra-se previsto o direito à razoável duração do processo e a celeridade da sua tramitação,
in verbis
:

“Art. 5º - (...);

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

O Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto n. 1.436/2022, que dispõe sobre o processo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multa Ambientais e dá outras providências, estabelece os procedimentos e prazos para a conclusão dos pedidos administrativos que lhe são submetidos.

Os artigos 17, parágrafo único e 49, § 3
o
, do referido Decreto, deixam expresso que o pedido de desembargo deve ser apreciado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da apresentação dos documentos pelo autuado. Veja-se:

“Art. 17.
A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
e será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.

Parágrafo único.
Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o prazo de 5 (cinco) dias úteis para decidir fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição
.” (Negritei).

‘Art. 49. [...].

§ 3º -
Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição
e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.” (Destaquei).

Da análise dos fatos e documentos que instruem o
writ
, verifico que o Impetrante protocolou o requerimento de desembargo (Protocolo n. fo MLTHFSu2 no dia
2803/2025
(id. 305639872, pág. 01).

Ocorre que o pleito administrativo do Impetrante ficou pendente de análise, ou seja, permaneceu aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública, até a data de impetração do
mandamus
(
28/04/2025
).

Dessa forma, o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, foi, há muito, ultrapassado, e é direito do Impetrante obter alguma decisão final no procedimento. Trata-se do poder-dever de a Administração Pública dar solução ao assunto reclamado.

Nessa esteira, é evidente que a omissão da Administração em decidir o Processo Administrativo configura violação ao direito, líquido e certo, do Impetrante que não deve aguardar, indefinidamente, a decisão ao seu pedido.

Por tais considerações, a ratificação da sentença que concedeu a segurança, para determinar que a autoridade coatora observasse os prazos estabelecidos Decreto Estadual n. 1.436/2022, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025